Tribunal: TJMT
Processo: 0003026-63.2015.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0003026-63.2015.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Criminal de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA.
Recorrida: CLAIRE TEREZINHA BRANDINI.
Data do Julgamento: 19/07/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O delito tipificado no art. 139 do CP, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 141 do CP é punido com pena máxima de um ano e quatro meses de detenção, operando-se, portanto, a prescrição, em quatro anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal.
2. Assim, decorridos mais de 04 (quatro) anos da data em que foi recebida a queixa-crime até o presente momento e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, V do Código Penal.
3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003026-63.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA - CPF: 017.496.811-61 (APELANTE), SELNA BEATRIZ DA COSTA - CPF: 204.436.658-42 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), CLAIRE TEREZINHA BRANDINI - CPF: 452.252.499-49 (APELADO), EDMUNDO LEITE XAVIER NETO - CPF: 043.811.971-19 (ADVOGADO), ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY - CPF: 002.439.501-36 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PRESCRIÇÃO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela extinção da punibilidade uma vez que decorreu a prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022